Tribunal: STF
Processo: STP 1052
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento. Óbito da parte beneficiária. Recurso prejudicado. 



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



2. A medida de contracautela tinha por objeto decisão que determinou ao Estado requerente o fornecimento, em solidariedade com Município e a União, do medicamento Mirvetuximab Soravtansine 400g (Elahere) para o tratamento de paciente com câncer de ovário resistente a platina.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a ocorrência de perda do objeto do recurso, em razão do óbito da parte beneficiária da dispensação do fármaco.



III. Razões de decidir



4. A hipótese é de perda superveniente do objeto do recurso. Com a morte da beneficiária, não subsiste a obrigação de fornecer o medicamento e, por consequência, a ordem judicial que o Estado, ora embargante, pretendia suspender com a reforma da decisão embargada. 



IV. Dispositivo



5. Recurso prejudicado.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Sergipe contra decisão em que julguei improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória. A decisão judicial objeto da medida de contracautela determinou ao ente estadual o fornecimento, em solidariedade com Município e a União, do medicamento Mirvetuximab Soravtansine 400g (Elahere) para o tratamento de paciente com câncer de ovário resistente a platina. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:



    Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo sem registro na ANVISA. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou que o Estado requerente forneça, em solidariedade com Município e a União, o medicamento Mirvetuximab Soravtansine 400g (Elahere) para o tratamento de paciente com câncer de ovário resistente a platina.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a decisão que se busca suspender, o fornecimento do medicamento na hipótese analisada se alinha aos parâmetros fixados pela jurisprudência para o atendimento de pretensões em matéria de saúde (Temas 6 e 500 da repercussão geral). Isso porque: (i) o câncer de ovário é uma doença rara; (ii) o uso do Elahere é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA); e (iii) os tratamentos previstos nos protocolos disponíveis no SUS se esgotaram, de modo que não há alternativa terapêutica adequada no Brasil.



    4. Ausência de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. As razões apresentadas não desconstituem esses fundamentos de modo inquestionável. Além disso, verifica-se que (i) não há evidente desproporção entre o orçamento do Estado para a área da saúde e o custo do fármaco; e (ii) em se tratando de medicamento para tratamento oncológico, há previsão de ressarcimento, pela União, ao ente público que efetivamente fornecer o fármaco.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido que se julga improcedente.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º, 6º, 196 e 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência citada: RE 657.718 (2019), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; RE 566.471 (2024), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. A parte embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à análise do parecer técnico emitido pelo NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), o qual “não foi favorável ao uso do medicamento pela interessada, e concluiu se tratar de medicamento de uso paliativo, sem expectativa de cura da enfermidade”. Salienta que, no Tema 6 da repercussão geral, “essa Suprema Corte determinou que as decisões judiciais devem se basear em consulta prévia ao NAT-JUS, sempre que disponível, com fundamento em evidências científicas”. Conclui, assim, que “não foi demonstrado na decisão embargada que o medicamento MIRVETUXIMAB SORAVTANSINE (ELAHERE) seria eficaz para tratar a doença no estágio e condições específicas da parte interessada”.



    3. A Defensoria Pública da União (DPU) informou o falecimento da parte beneficiária.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, verifiquei que, após a decisão embargada em 13.11.2024, a autora foi intimada na origem para dar proseguimento à aquisição do medicamento em questão com a utilização do valor já bloqueado e transferido à conta do juízo. Não obstante, em 20.12.2024, sobreveio a informação nestes autos de que a parte beneficiária faleceu em 05.12.2024.



    6.  Com a morte da beneficiária, não subsiste a obrigação de fornecer o medicamento e, por consequência, a ordem judicial que o Estado, ora embargante, pretendia suspender com a reforma da decisão embargada. Assim, a hipótese é de perda superveniente de objeto do recurso.



    7.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.  



    Publique-se.  



Brasília, 27 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente